Tribunal: TJMT
Processo: 0006387-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006387-03.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NA PUBLICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO – DUPLICIDADE –EQUÍVOCO VERIFICADO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

1.

Em vista de a publicação da Ementa relativa ao acórdão embargada ter sido publicada em duplicidade, de forma equivocada, deve-se tornar sem efeito a Ementa que não tem correlação com os fatos julgados, para corrigir o erro material, sem, contudo, alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Embargante alega que há erro material no acórdão recorrido, porque foi publicado dois acórdãos distintos.

Contrarrazões apresentadas, id. 149096193, pugnando pelo desprovimento dos acalratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, porque constou,
no id. 147132179 e 14713278, somente a ementa de um outro processo
, sem qualquer correlação com os autos em foco.

Entrementes, como pode ser verificado no id. 147098724, o Acórdão publicado é visivelmente completo, podendo ser constatado todos os dados das partes, bem como os fundamentos e motivos que embasaram o
decisum.

Diante disso, não há dúvidas quanto à ocorrência do erro material, já que as publicações de id.
147132179 e 14713278,
a toda evidência, não faz parte do acórdão em tela.

Nessa quadra, devem os Declaratórios ser acolhidos, sem, contudo, qualquer alteração do julgado, com relação aos demais pontos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil, tão somente para tornar sem efeito as publicações ocorridas nos ids.
147132179 e 14713278,
porque não dizem respeito aos autos em julgamento, posto que inseridos equivocadamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023